Tribunal: TJSP
Processo: 1023383-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação anulatória de AIIM – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
29Registro: 2020.0000554429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023383-
97.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023383-97.2018.8.26.0506
2
VOTO No 29903
Apelação no: 1023383-97.2018.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA EPP
Juiz de 1a Inst.: Luísa Helena Carvalho Pita
“APELAÇÃO
Ação anulatória de AIIM
Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09 Aproveitamento dos atos, por economia processual
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio
Recursal competente.”
TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA EPP ajuizou
ação declaratória com pedido de tutela de urgência em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que o auto de
infração descrito na petição inicial seria nulo porque, ao contrário do que foi
apurado pela fiscalização, não se concretizou o fato gerador do ICMS, visto
que apenas mantinha as mercadorias em depósito até que fossem
transportadas, inexistindo circulação jurídica que fundamente a exigência.
A r. sentença de fls. 105/110 julgou procedente o pedido.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 114/122). Busca a reforma
da sentença, a fim de ser a ação julgada improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 127/132).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023383-97.2018.8.26.0506
3
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023383-97.2018.8.26.0506
4
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023383-97.2018.8.26.0506
5
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016).
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração do referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 12.301,96 (doze mil, trezentos e um real e
noventa e seis centavos) (fl. 06).
Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para a
apreciação do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023383-97.2018.8.26.0506
6
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo